Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000411-14.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0014694-19.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: KI BAGUNCINHA LANCHES LTDA - ME, JESUINO DE FARIAS, PATRICIA CARVALHO NEDER
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de JESUINO DE FARIAS, PATRICIA CARVALHO NEDER e KI BAGUNCINHA LTDA – ME., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Fiscal no 0014694-19.8.11.0041, que determinou a devolução de valores penhorados sob o fundamento de que a constrição judicial foi efetivada antes da regular citação da parte executada.
Alega o Recorrente que, com o comparecimento espontâneo nos autos, para interposição de Exceção de Pré-Executividade, supre a falta de citação, ademais, os Agravados não ofertaram bens à penhora.
Afirma que o comparecimento espontâneo supre a ausência de citação, transcorrendo o prazo previsto no artigo 8o da Lei no 6.830/80, sendo cabível a penhora.
Aduz que a manutenção da decisão implica em grande prejuízo ao Estado, impedindo a ação do Exequente/Credor para coagir os devedores a cumprirem com suas obrigações tributárias.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, constata-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, em especial porque, como demonstrado pela Agravante, os Executados, ora, Agravados, compareceram espontaneamente aos autos, o que supre a ausência ou nulidade da citação, conforme vem decido o Superior Tribunal de Justiça no julgado. In verbis:
“RECURSO ESPECIAL No 1.850.088 - PE (2019/0350309-7) RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL RECORRIDO : MARIA NAZARETH GONCALVES DE ASSIS ADVOGADO : CARLOS HENRIQUE DE SÁ VASCONCELOS - PE026139D DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA NACIONAL, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado: "Processual civil e tributário. Execução fiscal. RENAJUD. Veículo incluído no cadastro de restrição veicular, antes da citação. Incabimento. Inexistência de motivos que justifiquem tal medida. Excepcionalidade não caracterizada. Afronta aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Precedentes. Agravo de instrumento provido" (fl. 68e). Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTOS QUE RETORNARAM DO C.STJ. NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RENAJUD. DESBLOQUEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Os autos retornaram do C. Superior Tribunal de Justiça para que fosse proferido novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL. A douta Ministra Assusete Magalhães reconheceu que não foram apreciadas questões relevantes dos aclaratórios e, desse modo, anulou o julgamento dos embargos de declaração. 2. O agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que determinou a restrição de veículo através do Sistema RENAJUD, antes da realização da citação da ora agravante. Por ocasião do agravo de instrumento, esta Turma deu provimento ao agravo de instrumento tendo em vista a ausência de citação. 3. Hipótese em que o Col. Superior Tribunal de Justiça entendeu que esta e. Turma não se manifestou adequadamente sobre a alegação de que o acórdão embargado teria deixado de reconhecer se houve ou não a efetiva citação prévia do executado, e deste modo, determinou o retorno dos autos para realização de novo julgamento dos embargos de declaração, com enfrentamento do ponto considerado omisso. 4. Analisando detidamente os presentes autos pode-se verificar que não houve citação da agravante anteriormente ao bloqueio através do Sistema BACENJUD. Tal fato foi discutido no AGTR 142491-PE, no qual foi determinado o desbloqueio dos valores depositados em conta bancária da agravante, em face da ausência de intimação e em razão da inobservância do direito ao contraditório. Com efeito, o comparecimento da agravante nos autos, a fim de requerer o desbloqueio dos valores, não supre a devida citação. 5. Embargos de declaração providos, sem efeito modificativo"(fl. 124e). Nas razões do Recurso Especial, interposto com base no art. 105, III, a, da Constituição Federal, a parte ora recorrente aponta violação aos arts. 214, § 1o, 249, § 1o, e 535, II, 798 e 799 do CPC/73, 53 da Lei 8.213/93 e 185-A do CTN, sustentando que:"3. PRELIMINARMENTE: DA VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/73 E/OU ART. 1022, II DO CPC/15. Preliminarmente, cumpre apontar a ocorrência de violação pelo v. acórdão recorrido ao art. 535, II, do CPC/73 e/ou art. 1022, II, do CPC/15, diante da persistência na omissão relativamente à análise de questões essenciais ao deslinde da controvérsia, questões estas suscitadas pela FAZENDA NACIONAL nas suas contrarrazões de agravo, todas elas objeto de específica arguição nos embargos declaratórios. Com efeito, a eg. Turma deu provimento ao recurso do executado, para liberar a restrição, via RENAJUD, sobre veículo de sua propriedade, sob o fundamento de que seria indevida a medida, por afronta ao art. 8o da LEF, antes de efetivada a sua citação. A União opôs embargos de declaração, para apontar algumas omissões relevantes. Inicialmente, alertou para o fato de o v. acórdão ter partido de premissa equivocada, no sentido de que o executado não teria sido citado na execução fiscal. Ora, não procede a alegação de que a restrição do veículo do executado, via RENAJUD, se deu antes da sua citação. Consoante se extrai da decisão agravada (fl. 13), a qual determinou a utilização do RENAJUD, o executado já foi considerado citado na execução fiscal. É DIZER, O EXECUTADO FOI CONSIDERADO CITADO ANTES DA DETERMINAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO RENAJUD. Com efeito, antes do RENAJUD, já havia sido determinado o bloqueio de ativos financeiros do executado, via BACENJUD (ver decisão de fls. 13/16). Na ocasião, o executado compareceu aos autos para impugnar a medida, interpondo, inclusive, agravo de instrumento para o TRF da 5a Região (fls. 26/40). Em razão desse comparecimento nos autos da execução fiscal, o juiz considerou citado o executado. Acertada a decisão do juízo da execução que, nos termos do art. 214, § 1o, do CPC, considerou citado o executado. Como se vê, o executado já integra a relação processual (execução fiscal) a bastante tempo, participando de todos os seus atos. Não havendo necessidade de nova citação (art. 249, § 1o, do CPC). Destarte, perfeitamente legítima a restrição operada no veículo do executado, que, citado, não pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora. Essa a primeira e mais relevante omissão operada pelo v. acórdão ora recorrido. No entanto, em face do princípio da eventualidade, também foram apontadas outras omissões acerca da possibilidade de arresto prévio de bens do executado, com base no poder geral de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC e art. 53 da Lei no 8.212/93, o qual é explícito ao admitir a penhora de bens do executado concomitantemente ao cumprimento do mandado de citação. Como vem sendo destacado pelos magistrados que conduzem as execuções fiscais, a indisponibilidade de bens após a citação da parte devedora tem reduzida eficácia, pelo simples fato de que uma vez citado e tendo conhecimento da ação, o devedor transfere seu patrimônio para outras pessoas, fugindo do alcance da lei e inviabilizando o rastreamento de valores, o que justifica o arresto prévio. No caso, e aí mais uma omissão do v. acórdão recorrido, houve tentativa frustrada de citação por carta do devedor (o que se extrai da decisão de fl. 13), o que já autorizaria a medida ora impugnada, nos termos do art. 7, III, da Lei no. 6.830/80. Posteriormente, o executado compareceu aos autos, quando foi considerado citado, mas não pagou o débito, nem ofereceu bens à penhora, ocasião em que o juízo da execução, legitimamente, determinou a restrição sobre o veículo de sua propriedade. Os embargos de declaração, no entanto, foram desprovidos, sem que as omissões acima destacadas fossem sanadas. Neste ponto, é imperioso observar que a omissão acerca da existência de citação do executado não foi sanada. No julgamento dos embargos de declaração da União, a eg. Turma afastou a alegação acerca da existência de citação, com lastro em acórdão proferido em outro agravo de instrumento interposto pelo executado, ora recorrido, no qual restou reconhecida a ilegalidade do BACENJUD, porque implementada a medida antes da citação do executado. Acontece que, nos seus embargos de declaração, a União foi bastante clara ao defender que a citação ocorreu antes do RENAJUD - medida impugnada no presente agravo de instrumento - e não antes do BACENJUD - medida impugnada no outro agravo de instrumento. Em nenhum momento a Fazenda Nacional afirmou que o executado havia sido citado antes do BACENJUD. Na verdade, se disse que APÓS o BACENJUD, o executado compareceu aos autos, para impugnar a medida, interpondo, inclusive, agravo de instrumento, fazendo com que o juízo da execução fiscal o considerasse citado, nos termos do art. 214, § 1o, do CPC, determinando, em sequência, a utilização do RENAJUD. Por fim, não teve pertinência citar o precedente firmado no REsp no 1.377.507/SP, que trata da aplicação do art. 185-A do CTN, não incidente no caso, que trata de penhora de bem específico do executado. O v. acórdão, nada obstante o conteúdo dos fatos revelados nos autos e suscitados nas contrarrazões de agravo de instrumento e dos embargos de declaração, não se pronunciou a respeito das questões acima referidas, restando devidamente caracterizada a sua omissão. É importante perceber que essa questão é essencial ao deslinde da controvérsia, posto que capaz de, por si só, alterar o resultado da demanda. Em vista dessas omissões, a União opôs os necessários embargos de declaração, a fim de forçar a manifestação acerca desses pontos omissos. Nada obstante o acerto do aduzido pela FAZENDA NACIONAL em seus embargos declaratórios, o Tribunal a quo, na forma do v. acórdão de fls., persistiu nos vícios apontados, restando devidamente caracterizada a ofensa ao art. 535, II, do CPC/73 e ao art. 1022, II, do CPC/15. Ao persistir nos vícios apontados, quanto estava obrigado a emitir pronunciamento jurisdicional a respeito das questões suscitadas nas oportunidades processuais oportunas e de caráter essencial e prejudicial ao deslinde da controvérsia, o v. acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 535, II, do CPC/73 e ao art. 1022, II, do CPC/15. O acórdão está indubitavelmente eivado de vício que conduz à sua nulidade, donde se impõe uma de duas conclusões: (1) ou o acórdão é declarado nulo e volta ao Tribunal para que se profira novo julgamento em que a omissão seja sanada; (2) ou é considerado suprido o requisito do prequestionamento das matérias e admitido o recurso para que o acórdão, quanto às matérias em questão, seja reformado. 4. DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 214, § 1o, E 249, § 1o, DO CPC. DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. O v. acórdão recorrido liberou a restrição, via RENAJUD, sobre veículo de propriedade do executado, sob o fundamento de que seria indevida a medida, por afronta ao art. 8o da LEF, porque implementada antes de efetivada a sua citação. Acontece que o v. acórdão ora embargado partiu da premissa equivocada de que o executado, ora recorrido, não teria sido citado na execução fiscal. A restrição do veículo do executado, via RENAJUD, se deu após ele ter sido considerado citado. Noutros termos, o EXECUTADO FOI CITADO ANTES DA DETERMINAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO RENAJUD. Com efeito, consoante se extrai do próprio acórdão recorrido, sobretudo do que julgou os embargos de declaração da União, antes do RENAJUD, já havia sido determinado o bloqueio de ativos financeiros do executado, via BACENJUD. Na ocasião, o executado compareceu aos autos para impugnar a medida, interpondo, inclusive, agravo de instrumento para o TRF da 5a Região (o AGTR 142491 citado no julgamento dos embargos de declaração da Fazenda Nacional). Em razão desse comparecimento nos autos da execução fiscal, o juiz considerou citado o executado. Acertada a decisão do juízo da execução que, nos termos do art. 214, § 1o, do CPC, considerou citado o executado. Como se vê, o executado já integrava a relação processual (execução fiscal), quando da determinação de utilização do RENAJUD. Não havendo necessidade de nova citação, a teor do art. 249, § 1o, do CPC. Destarte, perfeitamente legítima a restrição operada no veículo do executado, que, citado, não pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora. Neste ponto, é imperioso observar equívoco do v. acórdão quando analisou a alegação da União acerca da existência de citação do executado. No julgamento dos embargos de declaração da União, a eg. Turma afastou a alegação acerca da existência de citação, com lastro em acórdão proferido no AGTR no 142491, interposto anteriormente pelo executado, ora recorrido, no qual restou reconhecida a ilegalidade do BACENJUD, porque implementada a medida antes da citação do executado. Acontece que se defende que a citação ocorreu antes do RENAJUD - medida impugnada no presente agravo de instrumento - e não antes do BACENJUD - medida impugnada no AGTR 142491. Em nenhum momento a Fazenda Nacional afirmou que o executado havia sido citado antes do BACENJUD. Na verdade, se disse que APÓS o BACENJUD, o executado compareceu aos autos, para impugnar a medida, interpondo, inclusive, agravo de instrumento (AGTR 142491), fazendo com que o juízo da execução fiscal o considerasse citado, nos termos do art. 214, § 1o, do CPC, determinando, em sequência, a utilização do RENAJUD. Ressoa nítida, portanto, a violação aos art. 214, § 1o, e 249, § 1o, do CPC perpetrada pelo v. acórdão recorrido, razão pela qual deve ser conhecido e provido o presente recurso especial, para que seja reformado o v. acórdão recorrido. 5. DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 185-A CTN, 8o DA LEI 6.830/80 E 798 E 799 DO CPC E 53 DA LEI No 8.213/93. Entretanto, ainda que não tivesse sido citado o executado, seria perfeitamente possível o arresto prévio de seus bens, com base no poder geral de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC. Os arts. 798 e 799 do CPC, que restaram inobservados pelo acórdão regional, conferem ao magistrado o poder geral de cautela, 'in verbis': (...) No caso dos autos, a medida determinada - arresto prévio à citação, via RENAJUD - se justifica visto que a indisponibilidade após a citação da parte devedora tem reduzida eficácia, pelo simples fato de que uma vez citado e tendo conhecimento da ação, o devedor se desfaz de seus bens, fugindo do alcance da lei e inviabilizando o rastreamento de seus bens. E mais, o art. 53 da Lei no 8.212/93 é explícito ao admitir a penhora de bens do executado concomitantemente ao cumprimento do mandado de citação, confira-se: (...) Como se vê, o art. 53, da Lei 8.212/91 prevê a faculdade do exequente de indicar bens do devedor à penhora, o que será realizado concomitantemente com sua citação. Legitima, pois, a restrição de bens do executado, antes da sua citação, sem, com isso, haver afronta ao art. 8o da LEF, vez que a citação não é afastada, mas postergada, com todos os seus consectários. O acórdão regional, ao julgar inviável a determinação de arresto prévio à citação, via RENAJUD, NÃO EFETUOU A MELHOR INTERPRETAÇÃO dos arts. 8o da LEF, 798 e 799 do CPC, O QUE SIGNIFICA DIZER QUE OS VIOLOU. Outrossim, aplicou indevidamente o art. 185-A do CTN, que não incide na espécie. De fato, em nenhum momento foi determinada a indisponibilidade dos bens do executado, nos termos do art. 185-A do CTN, mas apenas a penhora de veículo determinado"(fls. 93/98e). Requer-se, ao final,"preliminarmente, o conhecimento e provimento do presente recurso especial, diante da contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 e/ou 1.022, II, do CPC/15, perpetrada pelo v. acórdão recorrido. Ultrapassada a preliminar acima arguída, pugna a FAZENDA NACIONAL pelo conhecimento e provimento do presente recurso especial, para que o v. acórdão regional seja reformado, haja vista a contrariedade aos arts. 214, § 1o, e 249, § 1o, do CPC, considerando citado o executado, pelo seu comparecimento espontâneo nos autos, ou, caso seja mantido o entendimento de que o executado ainda não foi citado, que o acórdão seja reformado por violação aos arts. 185-A do CTN, que não tem aplicação na espécie, bem como aos arts. 8o da Lei 6.830/80 e 798 e 799 do CPC/73 e art. 53 da Lei no 8.213/93"(fls. 98/99e). Sem contrarrazões. Recurso Especial admitido (fls. 129/130e). O presente recurso merece prosperar, em parte. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto, pela ora recorrida, contra decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a liberação de gravame sobre veículo, em nome da devedora, bloqueado via RENAJUD, antes da realização da citação. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo, nos seguintes termos:"O cerne da questão versa em face de decisão que determinou a restrição veicular via RENAJUD, do veículo FORD/ECOSPORT FSL, placa PGP3583, de titularidade da agravante, antes da realização da citação. Data máxima vênia ao entendimento do eminente magistrado prolator da decisão atacada, tenho que deve prosperar a pretensão da agravante. Inicialmente, cumpre anotar o que dispõe os artigos e 7o, 8o e 10 da Lei no 6.830/80, verbis: (...) A orientação jurisprudencial firmada por todas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que o deferimento de bloqueio de bens do devedor, antes de sua citação, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ferir o art. 8o da Lei 6.830/80, o qual dispõe que o executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a divida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de divida ativa, ou para garantir a execução (AGTR no 1.35168/PE, Primeira Turma, Des. Fed. - Manoel Erhardt, DJE de 12/12/201-3, Unânime; AGTR no 135172/PE, Segunda Turma, Rel. Des: Fed: Vladimir Carvalho DJE de 20/02/2014, Unânime; AGTR no 134776/PE, Rel. Des Fed Rubens de Mendonça Canuto, Terceira Turma, DJE de 09/01/2014, Unânime; AGTR no 140031/PE, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira, DJe de 18/12/2014, Decisão Unânime) A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943-MA, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que, 'após o advento da Lei no 11.382/2006, o juiz, ao decidir sobre a realização da penhora on line, não pode mais exigir do credor prova de exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorado'. Tal medida, contudo, tem como requisito a prévia citação do executado, salvo quando caracterizado o intuito de dilapidação do patrimônio, e não oferta de bens penhoráveis no prazo de 5 dias, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, é dever do Juiz oportunizar a manifestação do executado, para pagar a dívida ou garantir a execução. Não tendo sido tomada qualquer providência, é que o Juiz deverá determinar a penhora, que poderá recair sobre qualquer bem do executado. O ato citatório determina o ingresso do executado na relação processual, sendo inviável a constrição de seu patrimônio antes mesmo de integrar o pólo passivo da execução fiscal, frustrando, inclusive, a oportunidade de pagamento ou de garantia da execução. Na hipótese, observa-se que o MM. Juiz determinou a inclusão de restrição veicular em nome da devedora, antes da realização da citação. Acrescente-se, ainda, que a citação é a garantia maior da observância do contraditório e da ampla defesa, sem o que o processo é absolutamente nulo. A falta de citação, aliás, é considerado vício tão grave que pode ser alegado a qualquer tempo. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: (...) Assim, com estas considerações, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a liberação do veiculo FORD/ECOSPORT FSL, placa PGP3583, incluído no cadastro de restrição veicular, via RENAJUD. É como voto"(fls. 63/66e). Contra esse acórdão, foram opostos Embargos Declaratórios que foram rejeitados (fls. 81/87e). A parte recorrente interpôs Recurso Especial, no qual dei provimento, determinando o retorno dos autos, a fim de que o Tribunal reanalisasse os Aclaratórios. Em novo julgamento, o Tribunal de origem acolheu os Embargos, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos:"Analisando detidamente os presentes autos pode-se verificar que não houve citação da agravante anteriormente ao bloqueio através do Sistema BACENJUD. Tal fato foi discutido no AGTR 142491-PE, no qual foi determinado o desbloqueio dos valores depositados em conta bancária da agravante, em face da ausência de intimação e em razão da inobservância do direito ao contraditório. Com efeito, o comparecimento da agravante nos autos, a fim de requerer o desbloqueio dos valores, não supre a devida citação. Ante tais considerações, suprindo a omissão apontada, dou provimento aos embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeito modificativo. É como voto"(fl. 122e). A fl. 127e, a recorrente reiterou os termos do Recurso Especial, anteriormente interposto. Em relação ao art. 535 do CPC/73, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 408.492/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2013; STJ, AgRg no AREsp 406.332/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/11/2013; STJ, AgRg no REsp 1360762/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2013. Quanto ao mérito, entretanto, consoante se infere das razões de decidir acima transcritas, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que"o comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 214, § 1o, do CPC/1973, supre a falta de citação"(STJ, AgInt no REsp 1.497.514/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2018). Nesse sentido:"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido"(STJ, AgInt no REsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/04/2018)."TRIBUTÁRIO. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉS SANS GRIEF. 1. O comparecimento espontâneo do agravante, como ocorreu in casu, supre a ausência de citação, conforme o disposto no art. 214, § 1o, do CPC, sendo certo que o princípio da instrumentalidade das formas visa ao aproveitamento de ato processual cujo defeito formal não impeça que seja atingida sua finalidade. 2. Não havendo demonstração de prejuízo advindo da irregularidade formal, a nulidade não deve ser decretada. Aplica-se também o princípio 'não há nulidade sem prejuízo'. 3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.347.907/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2012). Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao Recurso Especial, para considerar o executado citado, pelo seu comparecimento espontâneo nos autos nos termos da jurisprudência colacionada. I. Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2020. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - REsp: 1850088 PE 2019/0350309-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/03/2020)
Ademais, não vejo óbice legal para manutenção da penhora, sendo cabível a constrição dos valores penhorados.
E o periculum in mora se verifica no desbloqueio dos valores penhorados sem garantia do juízo, e sem a evidência de qualquer vício relacionado aos créditos exequendo.
Ante os fatores acima expostos, resta patente a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar recursal.
Com essas considerações, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, para suspender a eficácia da decisão recorrida.
Comunique-se o Juízo a quo o teor dessa decisão.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora